Tribunal: TJES
Processo: 5012294-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012294-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA VERDE JARDINS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012294-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CASA VERDE JARDINS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

AGRAVADO:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DRA. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo utilitário. 2. A recorrente sustenta a descaracterização da mora sob o argumento de abusividade contratual decorrente da capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente e da cobrança de tarifa de contratação em valor excessivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a análise de abusividades contratuais em sede de agravo contra liminar de busca e apreensão configura supressão de instância; (ii) verificar a manutenção da gratuidade de justiça deferida à pessoa jurídica; (iii) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em contrato de aquisição de bem utilizado para implementação de atividade empresarial; e (iv) aferir se a previsão de capitalização diária de juros em contrato de parcelas pré-fixadas, acompanhada da indicação do Custo Efetivo Total (CET), configura ilegalidade apta a descaracterizar a mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise de cláusulas contratuais que fundamentam a descaracterização da mora não configura supressão de instância, por constituir a mora o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 5. Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça à microempresa que demonstra crise financeira, especialmente quando a apreensão do veículo atinge seu principal instrumento de trabalho, inexistindo prova cabal em sentido contrário. 6. Pela Teoria Finalista, a aquisição de veículo utilitário para fomento de atividade empresarial caracteriza relação de insumo, o que afasta a figura do destinatário final e a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. 7. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida desde que pactuada, sendo a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal considerada prova suficiente da contratação da taxa efetiva anual (Súmula nº 539 do STJ). 8. Nos contratos bancários com parcelas pré-fixadas, a ciência do contratante quanto ao Custo Efetivo Total (CET) da operação atende ao dever de informação, tornando desnecessária a discriminação da taxa diária de juros, uma vez que o valor final do encargo é previamente conhecido. 9. A legalidade da tarifa de cadastro repousa na prévia pactuação e na ausência de prova de onerosidade excessiva em relação à média de mercado ou de falha na prestação do serviço administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A legalidade de encargos no período de normalidade contratual pode ser discutida como matéria de defesa em busca e apreensão para fins de afastamento da mora. 2. A aquisição de bens para o fomento da atividade empresarial caracteriza relação de insumo, afastando a aplicação do CDC. 3. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4. Em contratos com parcelas pré-fixadas, a indicação do CET supre a ausência de indicação da taxa de juros diária.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STJ, Súmula nº 539; STJ, Súmula nº 566; TJES, Apelação Cível nº 5003715-82.2024.8.08.0047, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, Terceira Câmara Cível, j. 02.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012294-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CASA VERDE JARDINS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

AGRAVADO:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DRA. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame das questões preliminares.

Da Supressão de Instância e Inovação Recursal

Suscita a instituição financeira agravada a preliminar de supressão de instância e inovação recursal, argumentando, em síntese, que as matérias relativas à abusividade de taxas e tarifas não foram objeto de análise pelo magistrado de primeiro grau no momento da concessão da liminar, de modo que o enfrentamento direto destes temas pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição e a estabilização da lide.

Em contraponto, a agravante defende a inexistência de óbice processual, asseverando que a discussão sobre a ilegalidade de cláusulas contratuais constitui defesa indireta diretamente vinculada à descaracterização da mora. Aduz que, sendo a mora o pressuposto indispensável para a busca e apreensão, a análise dos encargos é necessária para o controle de legalidade da medida liminar.

No que tange ao enfrentamento da matéria, entendo pelo afastamento das preliminares suscitadas. As insurgências veiculadas pelo agravante, embora possuam natureza revisional, são manejadas como fundamento para afastar a liquidez do débito e, por conseguinte, a própria mora.

Com efeito, é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, visando demonstrar a inexistência de pressuposto para a concessão da tutela de urgência.

Portanto, rejeito a preliminar.

Da Impugnação à Gratuidade de Justiça

O banco agravado impugna a concessão da gratuidade de justiça, alegando que a condição de hipossuficiência é incompatível com a celebração de um contrato de financiamento de veículo no valor total de R$ 108.203,84, com parcelas mensais de R$ 3.381,98.

A recorrente, por sua vez, reitera que é uma sociedade unipessoal de pequeno porte, com capital social reduzido e sem faturamento relevante. Argumenta que a contratação pretérita não afasta a hipossuficiência atual, ressaltando que a apreensão do seu principal instrumento de trabalho (veículo de serviço) agravou severamente sua saúde financeira, tornando impossível o custeio do processo sem prejuízo da própria subsistência.

Passo à análise. No que concerne à impugnação apresentada, entendo que esta não merece acolhida. O argumento fundado exclusivamente no valor das parcelas mensais do financiamento é frágil diante da realidade fática demonstrada pela agravante.

O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido à pessoa jurídica desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que se verifica no presente caso. Tratando-se de microempresa em evidente crise operacional, potencializada pela remoção do bem utilizado na prestação de seus serviços de paisagismo, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa não infirmada por prova cabal em contrário. À falta de evidências de liquidez imediata ou faturamento robusto,
mantenho
o benefício anteriormente concedido.

DO MÉRITO

A solução da controvérsia passa, inicialmente, pela definição do regime jurídico aplicável. Analisando o contrato social da recorrente (ID 15214794) e o veículo adquirido, do tipo utilitário, constata-se que o bem é utilizado para viabilizar o transporte de insumos e mercadorias, integrando a cadeia produtiva da sociedade.

Conforme a Teoria Finalista, a aquisição de produtos para implementação de atividade empresarial não caracteriza relação de consumo. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR . RECURSO PROVIDO.[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A relação de prestação de serviços entre empresas que utilizam o serviço contratado para viabilizar sua atividade comercial, como no caso de transporte de mercadorias, não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor .
Em contratos de seguro onde a pessoa jurídica é destinatária final, caracteriza-se a relação de consumo, atraindo a aplicação do CDC. A competência absoluta do foro do domicílio do consumidor prevalece em casos de litisconsórcio passivo, quando uma das relações jurídicas envolva relação de consumo. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 6º, VIII, 101, I; CPC, art . 53, III, a. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.669 .638/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 19/06/2018; STJ, REsp 1176019/RS, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, J. 20/10/2015; TJES, AI n.º 0002424-13 .2019.8.08.0014, Rel . Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, J. 02/07/2019. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50024396020248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, p. 05/09/2024)

Inexistente a vulnerabilidade técnica ou a figura do destinatário final fático, afasta-se a incidência do CDC, submetendo-se a lide aos ditames do Código Civil e da Lei n.º 10.931/04.

Da Capitalização Diária de Juros em Parcelas Pré-fixadas

A controvérsia reside em verificar se a previsão contratual de capitalização diária de juros, sem a expressa indicação da respectiva taxa diária, bem como a cobrança de tarifa de cadastro, constituem abusividades apta a descaracterizar a mora do devedor e, consequentemente, a infirmar o pressuposto de validade da ação de busca e apreensão.

A despeito da argumentação recursal, entende-se que a r. decisão agravada não merece reforma.

Registre-se, de plano, que as matérias sob debate já estão pacificadas no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça. A tese central do agravante é a de que a mora estaria descaracterizada pela cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual.

Com efeito, a orientação extraída do REsp n. 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, é clara ao dispor que "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora
".

Ocorre que, para a aplicação de tal tese, faz-se mister a efetiva constatação das supostas abusividades apontadas pelo consumidor.

Quanto à alegação de abusividade na pactuação dos juros remuneratórios ou de sua capitalização, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 539, consolidou o entendimento segundo o qual “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 [...], desde que expressamente pactuada
”.

No caso vertente, a Cédula de Crédito Bancário (ID 15214796) prevê uma taxa de juros mensal de 1,77% e a taxa anual de 23,43%.
A previsão de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é considerada suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, o que, por si só, já evidencia a pactuação lícita da capitalização, conforme entendimento pacífico do C. STJ, firmado em Recurso Repetitivo. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1. ‘
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
’ (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). (...)” (
REsp 1251331/RS
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

A tese de que a ausência de indicação da taxa diária configuraria violação ao dever de informação não se sustenta quando analisado o contrato sob a ótica da boa-fé objetiva e do dever de informação, plenamente satisfeito pelo Custo Efetivo Total (CET). Nota-se que o Agravante foi devidamente informado sobre a capitalização diária e sobre o Custo Efetivo Total (CET - 26,20% a.a.) da operação, que reflete o encargo final do financiamento. Ademais, tal custo, considerado em si mesmo, não supera a taxa média de juros anual informada ao Bacen para o período (26,99 % a.a.), o que evidencia ausência de prejuízo e de abusividade.

Não se desconhece o entendimento em sentido diverso "
de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada,
com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
." (STJ - AgInt no AREsp: 2566896 PR 2024/0043863-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024). Todavia, como é evidente, o mesmo se lastreia na necessidade de possibilitar ao consumidor estimar previamente a evolução da dívida. Ocorre que, levando em consideração a modalidade contratada, com parcelas pré-fixadas, tal argumento não se sustenta para este tipo de contratação.

A revisão de cláusulas contratuais é medida excepcional, condicionada à demonstração cabal de uma desvantagem exagerada por parte do contratante, o que não se verificou nos autos.

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E NA COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. INOCORRÊNCIA. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo em favor da instituição financeira. 2. O apelante alega abusividade contratual consistente na capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente e na cobrança de tarifa de avaliação do bem sem comprovação de serviço prestado, sustentando a descaracterização da mora e requerendo a extinção do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a previsão contratual de capitalização de juros e a cobrança de tarifa de avaliação do bem configuram abusividade apta a descaracterizar a mora e inviabilizar a ação de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a pactuação expressa de juros com taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal autoriza a capitalização, não configurando abusividade (Súmula 539/STJ e REsp 973.827/RS, repetitivo). 5. A cobrança de tarifa de avaliação do bem é válida, conforme o Tema Repetitivo nº 958 do STJ, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, o que ocorreu no caso concreto. 6. Encargos acessórios, como seguro prestamista, cuja abusividade foi reconhecida na sentença, ainda que considerados abusivos, não descaracterizam a mora, conforme entendimento consolidado do STJ. Ademais, seu valor ínfimo não atrai sucumbência recíproca no caso concreto. 7. A constituição em mora foi regularmente demonstrada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ. 8. Configurada a mora e inexistindo abusividade apta a descaracterizá-la, mantém-se a procedência da ação de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para validar a capitalização de juros. 2. A cobrança de tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a prestação do serviço. 3. Encargos acessórios não descaracterizam a mora do devedor. 4. A notificação enviada ao endereço contratual é suficiente para a constituição em mora.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CC, art. 421; CPC, art. 85, § 11; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 12.12.2012, DJe 24.09.2012 (repetitivo); STJ, Súmula 539; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.09.2016, DJe 06.10.2016 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 12.12.2018, DJe 07.02.2019 (Tema 1.132). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003715-82.2024.8.08.0047, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 3ª Câmara Cível, 02/12/2025)

No que tange à tarifa de contratação, a legalidade repousa na prévia pactuação e na ausência de prova de que o serviço não foi prestado ou de que o valor é excessivo.

No caso, a recorrente limitou-se a argumentar com base em médias genéricas, sem invalidar o custo administrativo do banco.

Em conclusão, inexistindo abusividade comprovada nos encargos incidentes no período de normalidade contratual, não há fundamento para a descaracterização da mora. Esse também é o entendimento deste Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS CONTRATUAIS . TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM, SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA LEGÍTIMA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE . REPETIÇÃO EM DOBRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO PERMITIDA. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E DESPROVIDO . RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Dois recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação revisional de contrato, julgou parcialmente procedentes os pedidos do consumidor, condenando a instituição financeira à repetição em dobro de valores cobrados indevidamente a título de seguro e tarifa de registro de contrato, enquanto reconheceu a legalidade da tarifa de cadastro, da tarifa de avaliação do bem e da taxa de juros remuneratórios contratada . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação de bem, registro e da cobrança de seguro prestamista; (ii) aferir a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios pactuados; e (iii) definir o regime de repetição de indébito. III . RAZÕES DE DECIDIR 3
. A tarifa de cadastro é legítima quando pactuada e cobrada no início da relação contratual em valor não excessivo, conforme Súmula nº 566 do STJ
. 4. A tarifa de avaliação de bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e desde que seu valor não seja excessivo . No caso, restou demonstrada a avaliação do bem, sendo o valor de R$ 475,00 não excessivo em relação ao montante financiado. 5. A tarifa de registro de contrato foi corretamente declarada ilegal pela sentença, pois não se comprovou a prestação do serviço registral, conforme o Tema nº 958 do STJ. 6 . A contratação do seguro prestamista em instrumento apartado e com possibilidade de escolha pelo consumidor afasta a alegação de venda casada (Tema nº 972 do STJ). Assim, deve-se reconhecer a legalidade da cobrança. 7. As taxas de juros remuneratórios pactuadas não se mostram abusivas, sendo válida a capitalização dos juros . 8. A repetição em dobro de valores cobrados indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC)é cabível diante de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé, conforme entendimento consolidado no EREsp nº 1.413 .542/RS. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de EDUARDO MOREIRA JUNIOR conhecido e desprovido . Recurso de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A tarifa de cadastro é legítima se pactuada e cobrada no início da relação contratual, conforme Súmula nº 566 do STJ. 2 . A tarifa de avaliação de bem é válida quando comprovada a prestação do serviço e inexistência de onerosidade excessiva, nos termos do Tema nº 958 do STJ. 3. A tarifa de registro de contrato reponta ilegal uma vez não comprovada a efetiva prestação do serviço. 4 . A contratação do seguro prestamista em instrumento apartado, sem evidência de venda casada, é válida. 5. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida desde que pactuada e expressamente indicada no contrato. Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 42, parágrafo único; Resolução-CMN nº 3.518/2007; CPC/2015, art. 927, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .578.553/SP; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; STJ, Súmula nº 566; STJ, Súmula nº 539; STJ, Tema nº 958; STJ, Tema nº 972 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50068235820238080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 24/02/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.